Tribunal: TJSP
Processo: 2208601-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de cobrança. Reconhecimento. Necessidade de aplicação da Lei n. 11.960/2009. Medida que foi determinada expressamente por meio de decisão transitada em julgado. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça "na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título

Ementa:

Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de cobrança. Reconhecimento. Necessidade de aplicação da Lei n. 11.960/2009. Medida que foi determinada expressamente por meio de decisão transitada em julgado. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça "na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.633.317/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/08/2020). Agravo desprovido.